Tribunal: TJSP
Processo: 1012519-70.2018.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário – Sequelas na coluna – Presentes o nexo e a redução permanente da capacidade laboral, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente.
D.I.B. – Auxílio-acidente devido a partir de 17.03.2018, excepcionalmente, conforme pleiteado pelo autor em sua peça vestibular, compensando-se com eventuais valores recebidos a título de auxílio-acidente em cumprimento

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário – Sequelas na coluna – Presentes o nexo e a redução permanente da capacidade laboral, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente.
D.I.B. – Auxílio-acidente devido a partir de 17.03.2018, excepcionalmente, conforme pleiteado pelo autor em sua peça vestibular, compensando-se com eventuais valores recebidos a título de auxílio-acidente em cumprimento da antecipação da tutela concedida pela Juíza singular.
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA - Contados da citação (03.09.2018), em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva - Admissibilidade.
Apelo autárquico e recurso de ofício, parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012519-70.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
WESLEY FERNANDO ALVES CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo da autarquia e ao recurso de ofício, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012519-70.2018.8.26.0224 -Voto no 19727
2
VOTO (D) No 19727
APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO No 1012519-70.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: WESLEY FERNANDO ALVES CARVALHO
JUÍZA: DRA. PATRICIA COTRIM VALÉRIO
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário

Sequelas na coluna Presentes o nexo e a redução permanente
da capacidade laboral, o trabalhador faz jus ao auxílio-
acidente.
D.I.B.
Auxílio-acidente devido a partir de 17.03.2018,
excepcionalmente, conforme pleiteado pelo autor em sua peça
vestibular, compensando-se com eventuais valores recebidos a
título de auxílio-acidente em cumprimento da antecipação da
tutela concedida pela Juíza singular.
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA - Contados da citação (03.09.2018), em
conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com
observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva -
Admissibilidade.
Apelo autárquico e recurso de ofício, parcialmente providos,
com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pela autarquia, em
face da r. sentença de fls. 321/325, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação acidentária, condenando o I.N.S.S ao pagamento de auxílio-acidente,
com abono anual, desde o requerimento administrativo (24.07.2015), com implantação
imediata, em razão de sequelas na coluna, advindas do exercício das funções de operador
de máquinas.
Apelou o ente público sustentando, de modo conciso, que o autor
pleiteou na inicial a concessão da benesse a partir de 17/03/2018 e a r. sentença fixou o
termo inicial desde 24/07/2015, sendo a r. decisão ultra petita, assim, requereu a nulidade
do r. julgado; frisou, ainda não ter sido comprovado o nexo laboral, conforme concluiu o
laudo pericial; pugnou pela suspensão da tutela antecipada que determinou a imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012519-70.2018.8.26.0224 -Voto no 19727
3
implantação do benefício; frisou não se extrair do conjunto probatório a existência do
binômio incapacidade - nexo laboral, requisitos indispensáveis à concessão de quaisquer
benefícios acidentários; subsidiariamente, arguiu a modificação do termo inicial do
benefício para a juntada do laudo aos autos; em relação aos honorários defendeu sua
fixação não superior a 5%, observando-se a Súmula 111 do C. STJ.
Apelo processado e com contrarrazões. Há recurso de ofício.
O autor anexou documentos novos (fls. 368/413).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso de ofício e a apelação da autarquia serão analisados
conjuntamente.
Anote-se que os documentos juntados aos autos, pelo autor em suas
contrarrazões, não podem ser considerados, porquanto produzidos depois da fase de
instrução processual, mesmo porque documento novo somente pode ser juntado antes da r.
sentença, pois o apelo tem por fim avaliar a decisão de primeiro grau com os elementos
existentes à época; aliás, entendimento diverso implicaria em supressão de instância.
Dito isto, em relação ao mérito, encontra-se o laudo pericial produzido
nestes autos dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro, pois
bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico do INSS,
prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento inclusive deste
Relator.
Assim, conforme aferido em regular perícia médica - fls. 305/310 -,
realizada de modo escorreito, sem qualquer vício ou contradição, o autor apresenta
sequelas na coluna, determinando, sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho,
comprovado o nexo laboral.
Convém ressaltar as considerações do acólito do Juízo singular fls.308 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012519-70.2018.8.26.0224 -Voto no 19727
4
:
“...Observamos incapacidade laboral parcial e permanente, com
incapacidade para atividade com carregamento de peso, agachamentos e
em que deva permanecer longo período em pé...”.

Diante desse quadro, não há como se negar o direito à indenização
acidentária, pois comprovada a incapacidade laboral e o respectivo nexo ocupacional.
Importante destacar em relação ao nexo laboral, que embora não tenha
sido feita a vistoria in loco, as atividades exercidas pelo autor como operador de máquinas,
ofereciam risco potencial ao segmento colunar e, por óbvio, a realização de constantes e
reiterados esforços físicos, movimentos repetitivos, além de excesso de uso dos membros
superiores, encurvado sobre as peças, sempre na posição em pé, caracterizando posturas de
risco ergonômico.
Logo, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o auxílio-acidente
de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente abono anual - acessório
obrigatório -, conforme r. julgado, uma vez constatados, o nexo e a redução permanente da
capacidade laboral do segurado.
De outra parte, com parcial razão o ente público, quanto ao termo inicial
do benefício, pois, deve ser concedido excepcionalmente a partir do dia 17.03.2018 (data
do pedido administrativo), conforme pleiteado pelo obreiro na sua peça exordial fls. 10 -
e não conforme explicitado pela Magistrada em sua decisão (24.07.2015, data que o perito
constatou o início das sequelas), posto que ultra petita.
Ora, a Juíza não pode condenar acima do pedido da própria parte, sob
pena de incidir em decisão ultra petita, que deve ser reduzida pelo Tribunal aos termos do
pedido correto, expurgando-se, assim, o vício existente.
Destarte, o termo inicial do benefício objetivado na exordial é a partir do
dia 17.03.2018 -, por corresponder à data pleiteada pelo obreiro na sua exordial,
compensando-se com eventuais valores recebidos a título de auxílio-acidente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012519-70.2018.8.26.0224 -Voto no 19727
5
cumprimento da antecipação da tutela concedida pela Juíza singular.
Ressalve-se, eventual necessidade de se adequar, oportunamente, o termo
inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese
de se definir marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729.555, STJ - Tema 862).
O benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial, encontra-se sob a
égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, conforme
julgado singular.
Os juros contados da citação (03.09.2018, fls. 66), de forma englobada
até ela e, depois de modo decrescente, mês a mês, pelos índices oficiais de remuneração
básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960 de 29 de junho de
2009.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança no
débito acidentário -, não foram, declaradas inconstitucionais, no julgamento da ADI no
4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros de caráter tributário -,
razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
E, quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá ser
atualizado pelo IPCA-E, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso,
observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), inclusive quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia
(cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012519-70.2018.8.26.0224 -Voto no 19727
6
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
De outro lado, neste momento, encontrar-se escorreita a r. sentença em
relação a imediata implantação do benefício, pois preenchidos os requisitos do artigo 300
do novo CPC, e no caso lume, comprovou-se o binômio incapacidade - nexo laboral por
meio da perícia judicial realizada nestes autos, sob o crivo do contraditório, de modo que o
recurso do ente autárquico não merece amparo, neste aspecto.
Em relação aos honorários advocatícios, de acordo com o inc. II, do § 4o
do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando
da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo da autarquia e ao
recurso de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator